Tribunal: TJSP
Processo: 2132086-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão foi lastreada em alegações de ausência de bens passíveis de penhora e de que já houve deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada em outra ação em que ela figura como devedora, em situação em que não houve imputação de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade

Ementa:
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Pretensão foi lastreada em alegações de ausência de bens passíveis de penhora e de que já houve deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada em outra ação em que ela figura como devedora, em situação em que não houve imputação de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - Não localização de bens penhoráveis, em situação em que não se vislumbra a ocorrência de fraude, é fato insuficiente, por si só, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial e nem mesmo a r. decisão proferida em outro feito é capaz de vincular o Juízo ou parte que dele não participou - Pedido de reconhecimento de sucessão formulado pela parte credora, para fins de inclusão dos sócios no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença de origem, nos termos dos art. 108 a 110, CPC, também não a socorre, porque não restou configurada qualquer outra hipótese legal de responsabilização dos sócios por dívida da sociedade empresária, nos termos do art. 790, II, CPC – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.